Tribunal: TJES
Processo: 0002616-33.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002616-33.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IVAN CRISTIANO DE ANDRADE MOURA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002616-33.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IVAN CRISTIANO DE ANDRADE MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. GRAVE AMEAÇA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Ivan Cristiano de Andrade Moura contra sentença da 5ª Vara Criminal de Serra, que o condenou por roubo majorado (art. 157, §1º e §2º, II, do CP), à pena de 7 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão em regime fechado, mais 19 dias-multa. A defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) subsidiariamente, desclassificação para furto; e (iii) fixação de regime inicial mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação; (ii) estabelecer se houve grave ameaça apta a tipificar o crime como roubo; e (iii) determinar se é cabível a fixação de regime inicial diverso do fechado, diante da reincidência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas por documentos (boletim de ocorrência, auto de apreensão, restituição e destruição de bens), corroborados por testemunhos de policiais e pela vítima, cujas declarações foram coerentes e detalhadas.

A jurisprudência admite especial relevância à palavra da vítima em crimes patrimoniais, quando harmônica com demais elementos probatórios.

A grave ameaça foi caracterizada pelo uso de arma de fogo durante a fuga, com o intuito de assegurar a impunidade, atraindo a majorante do §1º do art. 157 do CP.

A tentativa de desclassificação para furto não prospera, uma vez evidenciada a violência posterior à subtração.

A fixação do regime fechado é adequada diante da reincidência específica do réu, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do CP e da Súmula 269 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação em crimes patrimoniais.

A utilização de arma de fogo para garantir a impunidade após a subtração do bem configura grave ameaça e justifica a incidência do art. 157, §1º, do Código Penal.

A reincidência específica autoriza a fixação de regime inicial fechado, ainda que a pena aplicada não ultrapasse oito anos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §1º e §2º, II; art. 33, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 19.09.2023, DJe 25.09.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.684.269/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 17.06.2025, DJEN 25.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002616-33.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IVAN CRISTIANO DE ANDRADE MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
IVAN CRISTIANO DE ANDRADE MOURA
, por irresignado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime tipificado no art. 157, §1º e §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

No recurso, a defesa postula, em primeiro lugar, a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do delito de roubo para furto, sob o argumento de ausência de grave ameaça, e, por fim, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando que o fechado.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público em primeiro grau, pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Edwiges Dias pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

Narra, em síntese, a denúncia que, em 17 de março de 2022, o apelante, em comunhão de esforços com Roger Cristian Gomes de Castro, arrombou a porta da residência da vítima Carlos Adriano Santos Oliveira e subtraiu um aparelho de televisão da marca LG. Durante a fuga, portando arma de fogo, o réu empregou grave ameaça à vítima com o intuito de assegurar a impunidade do crime, vindo a colidir, em sequência, com o veículo da vítima, sendo ambos detidos por populares e conduzidos pela polícia.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou evidenciada no Boletim Unificado n.º 47284628, no Auto de Apreensão, no Auto de Restituição e no Auto de Destruição de Bens, documentos que confirmam a subtração do bem e a apreensão do objeto do crime.

Quanto à autoria, as declarações da vítima, prestadas em sede policial e reiteradas em juízo, descrevem com riqueza de detalhes a dinâmica criminosa, imputando diretamente ao apelante a prática do crime, inclusive o emprego de arma de fogo para garantir a impunidade, conforme corroborado por testemunhas e pelos policiais militares ouvidos em juízo.

O ofendido Carlos Adriano Santos Oliveira, em sede Policial, informou que visualizou o portão da sua residência aberto, contudo, não havia nenhum membro de sua família naquele momento em sua casa, uma vez que sua esposa estava laborando e sua filha no colégio, e observou um veículo da marca “Fiat”, modelo “Palio”, de coloração “Prata” em frente ao seu imóvel, visualizou um indivíduo, posteriormente identificado como sendo o acusado Ivan Cristiano de Andrade Moura, estava em frente a sua casa. Relatou que o corréu Roger Cristian Gomes de Castro estava a bordo do veículo mencionado, na tentativa de efetivar o crime de roubo, o qual tinha objeto uma televisão da marca “LG”, enquanto o recorrente Ivan Cristiano de Andrade Moura, mediante violência e grave ameaça, de porte de arma de fogo, se direcionou ao veículo para efetivar fuga.

Ressalta-se que, em delitos patrimoniais, as declarações da vítima ganham especial relevo, sobretudo quando harmônicas e coerentes com os demais elementos de prova, como no caso em tela.

Sobre o tema colaciono a seguinte orientação jurisprudencial:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, §1°, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso.

3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos.

4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023.)”.

Ademais, os policiais militares confirmaram a detenção do réu logo após o cometimento do delito, ocasião em que a televisão subtraída foi localizada no interior do veículo utilizado para a fuga.

O apelante, por sua vez, optou por permanecer em silêncio em seu interrogatório judicial, conduta que, embora seja um direito constitucional, afasta qualquer versão que eventualmente pudesse abalar a firmeza da prova acusatória.

A pretensão de desclassificação para o crime de furto, sob alegação de ausência de violência ou grave ameaça, igualmente não prospera.

Ficou comprovado nos autos que o réu, ao ser surpreendido pela vítima, sacou uma arma de fogo com o fim de assegurar a posse do bem subtraído, preenchendo assim os requisitos típicos do art. 157, §1º do Código Penal.

O próprio “iter criminis” evidencia o emprego de grave ameaça após a subtração da “res furtiva”, o que atrai a majorante do §1º do art. 157.

No tocante à fixação do regime prisional, a sentença aplicou corretamente o regime fechado, tendo em vista a reincidência específica do apelante, devidamente reconhecida a partir das guias de execução penal juntadas aos autos. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a fixação de regime mais gravoso quando presentes maus antecedentes ou reincidência, mesmo nos casos em que a pena aplicada se situe entre quatro e oito anos, conforme inteligência da Súmula 269 do STJ.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA PRIVILEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...).

6.
Apesar do quantum da pena aplicada, inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência e o registro de maus antecedentes justificam, em consonância com o art. 33, § 2º, "c" e § 3º do CP, a aplicação do regime inicial fechado
.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.684.269/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)
” Grifo nosso.

Com efeito, a motivação da sentença para a fixação do regime fechado encontra-se em perfeita consonância com os critérios previstos nos §§2º e 3º do art. 33 do Código Penal e está devidamente fundamentada nos maus antecedentes e na reincidência, não havendo que se falar em ilegalidade ou desproporcionalidade.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE

PROVIMENTO,
mantendo em todos os seus termos a sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)